Tribunal: TJSP
Processo: 2069233-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2069233-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
MARIA DE LOURDES GONÇALVES LOPES e Paciente NATAN LUCAS
FERNANDES DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069233-55.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 48.471
Habeas Corpus no 2069233-55.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de PRESIDENTE PRUDENTE
Vara das Execuções Criminais
Ação Penal no 0021013-73.2016
Impetrante:
MARIA DE LOURDES GONÇALVES LOPES
Paciente:
NATAN LUCAS FERNANDES DE LIMA
Em favor do paciente, a impetrante ajuizou este pedido de
habeas corpus, aduzindo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente.
Relata que o ora paciente está sofrendo constrangimento
ilegal, pois teve negado o pedido de livramento condicional, em decisão inidônea. Alega
que a existência de faltas disciplinares dentre elas algumas com procedimento ainda não
concluído não podem, por si sós, obstarem a concessão do pretendido benefício,
notadamente pelo fato de a maioria delas terem sido reabilitadas. Assevera, também,
aspectos de natureza subjetiva não devem impedir o paciente desfrutar da benesse
pretendida. Sustenta que o paciente cumpre pena total de 6 (seis) anos 08 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao artigo 157, § 2o, I, do Código Penal.
Em grau de recurso o regime fora alterado para o semiaberto e iniciou o cumprimento da
reprimenda no dia 15 de julho de 2015. Aduz que estão presentes os requisitos legais para
o livramento condicional, não servindo critérios de ordem subjetiva para impedir o
acolhimento da pretensão deduzida, nem pode prevalecer o abuso de autoridade existente
no referido juízo. Invoca a aplicação das garantias constitucionais e do entendimento
jurisprudencial, além das recentes normas editadas pelos órgãos públicos em proteção dos
detentos, evitando-se o contágio pela pandemia que nosso País vem enfrentando. Requer,
assim, a concessão liminar da ordem, a fim de que seja deferido o pedido de livramento
condicional.
Indeferida a liminar (fls. 64-65), foram dispensadas as
informações.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 69-82).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069233-55.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Em princípio, não cabe impetrar-se habeas corpus como
substituto de agravo, em processo de execução de sentença.
O agravo é o recurso cabível contra decisão que resolve
incidente em execução e não pode ser substituído por habeas corpus. Este é ação
mandamental, com sede na Carta Política da República, que tende a amparar a liberdade de
locomoção, contra coação ou violência, motivadas por ilegalidade ou abuso de poder, estes
evidentes ao exame da prova pré-constituída. Entretanto, se há decisão judicial
fundamentada e com ela o peticionário se conforma, não lhe opondo o recurso adequado,
não pode pretender-se vítima de constrangimento ilegal, para buscar amparo de sua
pretensão pela via sumária do habeas corpus.
É da jurisprudência deste Tribunal:
“EXECUÇÃO PENAL Benefício prisional Deferimento
pretendido em habeas-corpus Inadmissibilidade Expressa previsão de recurso comum
no artigo 197 da Lei 7.210/84, não se prestando o 'writ' como seu substitutivo ou
sucedâneo Ordem não conhecida.”1
E ainda:
“Não se pode admitir o habeas-corpus como substitutivo do
agravo, a pretexto de que o cálculo de liquidação interferirá com a liberdade futura do
paciente ou com seu direito de progressão de regime. Fosse assim e qualquer decisão
acerca de cálculo de penas se prestaria a tanto, o que tornaria o agravo na execução
recurso sem significância e quase inútil, não sendo esse o sentido que lhe confere o
sistema jurídico.”2
Portanto, não caberia conhecer de habeas corpus para a
solucionar incidente de progressão de regime de penas, se da fundamentada decisão
judicial o peticionário não interpôs o recurso cabível. A simples denegação daquilo
1 RT 643/301 e, com o mesmo teor, HC no 854.557-3/5.
2 HC no 500.732/0.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069233-55.2020.8.26.0000 -Voto no
4
que se pediu, desde que não se constitua em decisão teratológica, não transforma a
coisa julgada em constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.
Entretanto, a questão pode, desde já ser resolvida pelo mérito,
posto que deve ser mantida a decisão impugnada.
Sustenta a combativa defensora que os prazos de reabilitação
da conduta, para o caso de falta grave, são ilegais e não deveriam ser considerados.
A despeito da legalidade ou não dos prazos fixados, na
hipótese dos autos, o paciente não faz jus à progressão pretendida.
Consoante se observa dos documentos que instruem o writ,
em especial o Boletim Informativo juntado às fls. 40-44, o ora paciente se sujeita à pena
de 6 anos e 8 meses de reclusão, pela prática de crime de roubo majorado. Iniciou o
cumprimento da pena em 15 de julho de 2015, cujo término está previsto para 14 de
março de 2022. O boletim informativo noticia a prática de diversas faltas graves, em
6.6.2016, 18.1.2017, 24.1.2017 e 27.6.2017 (fl. 42).
Requerida a concessão da progressão e livramento
condicional, o magistrado indeferiu os pedidos em razão da informação de que o
sentenciado possui mau comportamento carcerário e em fase de reabilitação de sua
conduta até 6.1.2021, devendo permanecer no atual estágio.
De início, verifica-se que o atestado emitido pela
diretoria do estabelecimento prisional, acostado a fl. 40, realmente aponta o mau
comportamento carcerário.
E não poderia ser diferente, haja vista que o sentenciado
conta a prática de sucessivas faltas graves, as duas últimas no intervalo de cinco
meses.
É de se observar, que o direito penitenciário é da
competência legislativa da União, Estados e do Distrito Federal (art. 24, I, da carta
política). Por isso, cabe também ao Estado dispor sobre o período de reabilitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069233-55.2020.8.26.0000 -Voto no
5
dos efeitos das faltas disciplinares. Nesta unidade federativa, o Regimento Interno
Padrão dos Estabelecimentos Prisionais dispõe em seu artigo 89, III que esse prazo,
para as faltas disciplinares graves é de doze meses. Embora se devesse estabelecer
o regimento por lei e não através de ato administrativo do Secretário de
Administração Penitenciária, é de se ver que tal estatuto vincula os diretores dos
estabelecimentos prisionais e pode ser utilizado pelo juízo em eventual manutenção
e reforma da sanção administrativa aplicada, em nada se ferindo o princípio da
legalidade. Depois, quanto ao prisma de apuração de
inconstitucionalidade, esta pode ser considerada indireta, de caráter reflexo ou oblíquo,
quando há algum ato interposto entre o objeto impugnado e a Constituição Federal.
Contudo, neste caso, não há inconstitucionalidade a ser declarada. O prazo de reabilitação
de falta disciplinar em nada ofende à Carta Magna, pelas razões acima examinadas.
Portanto, não há falar em inconstitucionalidade ou em
ilegalidade da norma prevista no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno Padrão dos
Presídios, que estipula o prazo de doze meses para que o ato indisciplinar classificado
como de natureza grave seja considerado reabilitado.
Não se nega que a lei seria a melhor espécie normativa para
disciplinar a matéria ora discutida, evitando-se com isso, mudanças oriundas tão somente
do alvedrio do Poder Executivo. Entretanto, à míngua dessa legislação, não se mostra
irrazoável que este Poder possa estabelecer mecanismos padrões, tendentes à manutenção
da ordem e disciplina interna dos presídios imprescindíveis ao sistema carcerário -
através da edição de ato administrativo, como o fez no Regimento Interno Padrão dos
Presídios do Estado de São Paulo. Assim não o fosse, ter-se-ia a mais absoluta ausência de
disciplinamento da matéria, o que certamente seria mais deletério ao sistema prisional, que
haveria de se submeter ao crivo de cada diretor de estabelecimento, criando as mais
diversas regras que por ventura entendesse viáveis.
Com efeito, entender o contrário seria admitir a total falta de
disciplinamento e de padronização mínima da matéria, o que se traduziria em retrocesso
pernicioso, motivos suficientes ao afastamento da declaração de inconstitucionalidade ou
ilegalidade ora requeridas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069233-55.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Anote-se que a última falta foi cometida durante o prazo de
reabilitação da falta anterior.
Ademais, verifica-se que o sentenciado não comprovou
comportamento satisfatório durante a execução da pena, nos termos do que dispõe o
inciso III, do art. 83, do CP e, portanto, não faz jus aos benefícios requeridos
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.
Figueiredo Gonçalves
Relator